Tribunal: TJPA
Processo: 0005110-44.2014.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005110-44.2014.8.14.0027

APELANTE: DIVA MARINHO DA SILVA

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO E DE NÃO CONTRATAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Bonsucesso S.A. (atual Banco BS2 S.A.), na qual a autora alegou a existência de descontos mensais de R$ 41,50 em seu benefício previdenciário, desde 2011, referentes ao contrato nº 802519199-3.0036, que afirmou nunca ter celebrado, sustentando ser analfabeta e não reconhecer a assinatura constante do instrumento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelo banco comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a alegação de analfabetismo e de desconhecimento da assinatura afasta a validade do contrato; e (iii) determinar se os descontos realizados no benefício previdenciário configuram ato ilícito apto a gerar indenização por danos materiais e morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre a consumidora e a instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não ocorre de forma automática, pois depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte consumidora.

4.

A alegação de analfabetismo perde verossimilhança quando a própria autora apresenta procuração e declaração de pobreza subscritas com assinatura manuscrita, sem ressalva quanto à impossibilidade de assinar ou à necessidade de utilização de impressão digital.

5.

O contrato de cartão de crédito com margem consignável assinado a punho, a autorização para saque e o comprovante de transferência eletrônica em conta de titularidade da autora, com identificação do CPF da destinatária e do contrato de origem, formam conjunto probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores.

6.

A mera negativa de assinatura, desacompanhada de requerimento oportuno de perícia grafotécnica ou de outra medida probatória concreta, não desconstitui a prova documental apresentada pela instituição financeira.

7.

O comprovante extraído do sistema SISBACEN contém os dados essenciais da operação financeira e não perde validade probatória por consistir em registro interno de sistema oficial de controle e registro de operações financeiras.

8.

A ausência de extratos bancários da autora que demonstrassem o não recebimento dos valores reforça a insuficiência probatória da alegação de inexistência de crédito em seu favor.

9.

Reconhecida a regularidade da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário decorrem de exercício legítimo do direito de crédito da instituição financeira, inexistindo ato ilícito, dano material ou dano moral indenizável.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e exige verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor. 2. A assinatura manuscrita em documentos apresentados pela própria parte enfraquece a alegação de analfabetismo quando inexistente ressalva sobre incapacidade de assinar. 3. O contrato assinado, a autorização para saque e o comprovante de transferência eletrônica identificado em nome e CPF do consumidor comprovam a regularidade da contratação bancária. 4. A negativa genérica de assinatura, sem requerimento oportuno de perícia grafotécnica, não afasta a força probatória do contrato apresentado. 5. A regularidade da contratação exclui a ilicitude dos descontos consignados e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.03.2023; STJ

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preliminarmente
,
delibero
sobre o pedido, formulado pela recorrente, de
retirada do feito da pauta de julgamento virtual
, com a consequente redesignação para sessão presencial, a fim de viabilizar sustentação oral presencial, conforme petição de ID 36955736.

Nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque ou retirada de pauta para julgamento presencial não possui natureza potestativa, estando sujeito à apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de afastamento do julgamento em ambiente virtual.

No caso dos autos, verifica-se que a requerente limitou-se a manifestar interesse na realização de sustentação oral presencial, sem, contudo, demonstrar objetivamente qualquer circunstância excepcional apta a evidenciar efetivo prejuízo ao julgamento em sessão virtual.

Conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal de Justiça, é plenamente assegurada às partes a possibilidade de realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo qualquer afronta ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

Ressalte-se, inclusive, que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas específicas em seu sítio eletrônico destinadas à viabilização da sustentação oral em ambiente virtual, garantindo plena participação dos patronos no julgamento eletrônico, inexistindo nulidade pelo simples fato de a parte discordar da modalidade virtual de julgamento. Eis o endereço eletrônico:

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574

e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4

Cumpre observar, ademais, que o direito à sustentação oral não se confunde com pretenso direito subjetivo ao julgamento presencial. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que inexiste nulidade ou cerceamento de defesa na manutenção do julgamento em sessão virtual quando assegurada à parte a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no
AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Acrescente-se, ainda, que a presente demanda tramita há longa data, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de retirada de pauta mantendo-se o julgamento do feito no plenário virtual, na Sessão já designada.

Passo a relatar o feito.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Diva Marinho da Silva
contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco Bonsucesso S.A. (atual Banco BS2 S.A.).

A autora narrou que constatou descontos mensais de R$ 41,50 em seu benefício previdenciário a partir de 2011, referentes ao contrato nº 802519199-3.0036, que afirma nunca ter celebrado, alegando ser analfabeta e não reconhecer a assinatura aposta no instrumento.

A sentença julgou improcedentes os pedidos (Id. 24548342), entendendo que o Banco se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar contrato de cartão de crédito com margem consignável supostamente assinado pela autora e comprovante de transferência eletrônica (TED/DOC).

Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (Id. 24548351).

Nas
razões recursais
(Id. 24548356), a apelante sustenta quatro pontos centrais. Aponta a ausência de prova válida do favorecimento financeiro, argumentando que o documento apresentado pelo banco consiste em mero
print
de tela interna, desprovido de qualquer autenticação bancária. Afirma também, que jamais reconheceu a assinatura aposta no contrato. Além disso, invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. Por fim, pugna pelo reconhecimento do dano moral, em razão de o desconto incidir sobre seu único meio de subsistência.

O Banco, nas contrarrazões (Id.
(Id. 24548357)
, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal, gira em torno da discussão se a documentação apresentada pelo Banco, contrato de cartão de crédito consignado com assinatura impugnada e tela interna de sistema SISBACEN sem autenticação bancária é prova suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e não alfabetizada.

A relação jurídica travada entre a autora e o Banco é de consumo, regendo-se pelo Código de Defesa do Consumidor. Em princípio, o art. 6º, VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova quando a alegação da parte for verossímil ou quando ela for hipossuficiente.

A inversão do ônus da prova, contudo, não é automática nem absoluta. Ela pressupõe que a alegação da parte consumidora seja, ao menos, verossímil diante do conjunto probatório dos autos. Quando os elementos de prova produzidos pelo fornecedor afastam essa verossimilhança, a inversão não se aplica, pois seria instrumento de desequilíbrio, e não de equilíbrio, processual.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1 . A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

No caso concreto, a alegação da autora de que é analfabeta e não assinou o contrato perde verossimilhança quando confrontada com os demais documentos existentes nos próprios autos.

A autora alega que é analfabeta e, por isso, não poderia ter assinado o contrato de cartão de crédito consignado. Essa alegação, contudo, não se sustenta diante da análise dos documentos que a própria autora produziu nestes autos.

Consta dos autos que a autora outorgou procuração (Id. 24548311) a sua advogada com assinatura manuscrita. Da mesma forma, a declaração de pobreza (Id. 24548312), também juntada pela parte, está subscrita pela autora com assinatura. Ambos os documentos foram apresentados pela própria autora e por ela subscritos, sem qualquer ressalva quanto à impossibilidade de assinar ou à necessidade de utilização de impressão digital, recurso comumente empregado por quem de fato não sabe assinar.

Essa contradição é determinante. Se a autora foi capaz de assinar a procuração e a declaração de pobreza, documentos que ela mesma apresentou em juízo, não há razão plausível para concluir que a assinatura lançada no contrato bancário não seja também dela. A alegação de não alfabetização, nesse contexto, perde completamente a sua verossimilhança.

Afastada a alegação de não alfabetização, analisa-se o conjunto probatório apresentado pelo Banco. Foram juntados aos autos: contrato de cartão de crédito com margem consignável assinado a punho (Id. 24548317 - Pág. 10); autorização para saque (Id. 24548317 - Pág. 12) e comprovante de transferência eletrônica (TED) em conta de titularidade da autora, com identificação do CPF da destinatária (000.422.893.002-68 - Diva Marinho da Silva) e do contrato de origem (Id. 24548317 - Pág. 11 e Id. 24548317 - Pág. 15).

O contrato foi assinado a punho. Não foi requerida perícia grafotécnica pela autora em momento oportuno, ônus que lhe competia, diante da prova documental produzida pelo Banco. A mera negativa de assinatura, desacompanhada de qualquer medida probatória concreta, não é suficiente para desconstituir a prova documental regularmente juntada.

O comprovante de transferência eletrônica, por sua vez, contém os dados essenciais da operação: CPF e nome da titular da conta de destino, valor transferido e referência ao contrato.

A ausência de extrato bancário da autora comprovando o não recebimento dos valores agrava a sua situação probatória. Era simples e possível à autora apresentar os extratos de sua conta referentes ao período, demonstrando que o crédito não ocorreu. Não o fez.

A conjugação do contrato assinado, da autorização para saque e do comprovante de transferência forma conjunto probatório suficiente para demonstrar que a contratação se deu regularmente e que os valores foram efetivamente disponibilizados à autora, tal como concluiu o juízo de origem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. empréstimo consignado em benefício previdenciário. contrato assinado. comprovante de transferência bancária. prova da relação negocial. inexistência de fraude. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019 .8.14.0051, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Reconhecida a regularidade da contratação, não há que se falar em danos materiais ou morais indenizáveis. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorrem de contrato validamente celebrado, representando o exercício legítimo do direito de crédito pelo banco.

Não há, portanto, ato ilícito, nem dano injusto a ser reparado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% a título de honorários recursais, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

É o voto

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 17/06/2026